Tribunal: TJDFT
Processo: 0715278-53.2022.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-09
Data de publicação: 2023-03-17

Ementa:
PENAL. PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL DEFENSIVA. TRÊS RÉUS. TENTATIVA DE FURTO QUALIFICADO PELA ESCALADA E PELO CONCURSO DE AGENTES. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. REPROVABILIDADE EXACERBADA. EXPRESSIVA LESÃO JURÍDICA. QUALIFICADORA DA ESCALADA. VESTÍGIO DE ÓBVIA COMPREENSÃO. DISPENSA DA PROVA TÉCNICA. DOSIMETRIA DA PENA. PRIMEIRA FASE. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. DESLOCAMENTO DE UMA QUALIFICADORA. MANUTENÇÃO DO VETOR NEGATIVO. TENTATIVA. ITER CRIMINIS. FRAÇÃO EM 1/3 (UM TERÇO). MANUTENÇÃO. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.

1. Inviável a aplicação do princípio da insignificância quando os apelantes não satisfazem os requisitos exigidos, mormente por apresentarem alto grau de reprovabilidade do seu comportamento, vista a prática de crime durante o repouso noturno e em concurso de agentes, bem como expressiva lesão ao bem jurídico tutelado, haja vista a destruição de cabos de cobre de empresa pública de distribuição de energia elétrica, acarretando prejuízos à toda comunidade.

2. No crime de furto, para o reconhecimento da qualificadora prevista no inciso II do § 4o do artigo 155 do Código Penal, é prescindível a realização de perícia técnica, especialmente quando a escalada é de óbvia percepção, como na hipótese em que os acusados tentavam furtar fios de cobre do alto de postes de distribuição.

3. Presentes duas ou mais qualificadoras, permite-se o deslocamento de uma delas para a primeira fase da dosimetria, como circunstância judicial desfavorável, permanecendo as demais como causas configuradoras do tipo qualificado.

4. Na individualização da pena, observa-se a discricionariedade regrada, sendo amplamente aceito pela jurisprudência o critério de aumento de 1/8 (um oitavo) do intervalo entre a pena mínima e a máxima, por cada circunstância judicial valorada negativamente.

5. Tendo em vista que os acusados praticaram quase todos os atos executórios, sendo detidos por equipe policial após já terem rompido os cabos de energia elétrica do poste, é medida que se impõe a manutenção da redutora no patamar mínimo de 1/3 (um terço).

6. Recursos conhecidos e não providos.